Tribunal: TJMT
Processo: 1003599-69.2019.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003599-69.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (AGRAVANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003599-69.2019.8.11.0037

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE COZINHA EXERCENDO FUNÇÕES DE COZINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP - LESTE contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em Ação Coletiva Trabalhista. O pedido principal consistia no reconhecimento de desvio de função de auxiliares de cozinha que, segundo o agravante, exerciam de forma habitual e exclusiva as atribuições do cargo de cozinheiro, sem a correspondente contraprestação salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o desvio de função de servidores ocupantes do cargo de auxiliar de cozinha, com o consequente direito ao recebimento das diferenças salariais, conforme disposto na Súmula 378 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desvio de função é indenizável apenas quando o servidor exerce, de forma habitual e permanente, atribuições típicas de cargo diverso, o que não se comprova com a mera ausência de servidores com o cargo formalmente correspondente.

4.

Os documentos juntados aos autos (lotacionogramas) não individualizam nem especificam as atribuições exercidas, sendo insuficientes para demonstrar o exercício contínuo e exclusivo das funções de cozinheiro pelos auxiliares de cozinha.

5.

Os depoimentos testemunhais são prestados por interessadas diretas no desfecho da ação e não são corroborados por prova documental idônea.

6.

As atribuições normativas do cargo de auxiliar de cozinha, conforme decretos municipais, abrangem tarefas de apoio ao preparo de alimentos, o que não caracteriza, por si só, desvio funcional.

7.

Inexistindo prova robusta do exercício de funções alheias ao cargo de origem, não há como reconhecer o direito ao recebimento de diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desvio de função somente se caracteriza quando o servidor público exerce, de forma habitual e permanente, atribuições típicas e exclusivas de cargo diverso, o que deve ser comprovado por prova documental objetiva e suficiente.

2.

A ausência de servidores lotados em determinado cargo não autoriza, por si só, o reconhecimento de desvio funcional.

3.

Provas testemunhais prestadas por partes interessadas exigem corroboração documental robusta para fins de reconhecimento de direito indenizatório por desvio de função.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003599-69.2019.8.11.0037

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP - LESTE,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 272512393)
,
que nos autos do Recurso de Apelação n.
1003599-69.2019.8.11.0037
, interposto por ele contra o
Município de Primavera do Leste
, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente ação por suposto desvio de função de auxiliares de cozinha
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, o
decisum
merece reforma, argumentando que a prova documental constante dos autos — especialmente os lotacionogramas juntados sob os IDs 247155189, 247155190 e 247155206 — demonstra, de forma clara e inconteste, que diversas unidades públicas municipais funcionavam sem a presença de servidores ocupantes do cargo de Cozinheiro, sendo os serviços de preparo de alimentos realizados exclusivamente pelos Auxiliares de Cozinha.

Alega, ainda, que, tal situação perdurou até a propositura da ação judicial, sendo regularizada apenas posteriormente com a nomeação de novos cozinheiros aprovados em concurso público.

Sustenta que, essa realidade configura desvio de função e justifica o pagamento das diferenças salariais correspondentes, conforme pacificado pelo STJ. Afirmando que, tais fatos não foram impugnados pelo Município e que as provas são documentais e inequívocas, entende o agravante que houve erro de julgamento na análise da prova e na aplicação da jurisprudência sobre a matéria.

Requer-se o recebimento e processamento do presente agravo interno com efeito devolutivo, nos termos do art. 1.021 do CPC, para viabilizar a reanálise da matéria impugnada e o regular prosseguimento do feito.

Solicita-se, ainda, o exercício do juízo de retratação pela Ilustre Relatora, conforme §2º do art. 1.021 do CPC, com a reconsideração da decisão monocrática e a consequente reforma para acolhimento integral dos pedidos iniciais, reconhecendo o desvio funcional dos servidores substituídos e determinando o pagamento das diferenças salariais devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Alternativamente, caso não haja retratação, requer-se o imediato encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 289353374), o
Município de Primavera do Leste
,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003599-69.2019.8.11.0037

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP-LESTE
em face de
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença de improcedência proferida pelo juízo da Comarca de Primavera do Leste.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o recorrente pleiteia a reforma da decisão, pois,
desconsiderou provas documentais e testemunhais que comprovariam a inexistência de cozinheiros em diversas unidades públicas e, por consequência, o exercício dessas funções pelos auxiliares de cozinha, o que configuraria desvio funcional indenizável à luz da Súmula 378 do STJ.

Contudo, os argumentos trazidos no agravo não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada, que se mantém hígida.

Conforme amplamente exposto na decisão monocrática, não restou comprovado, de forma suficiente e objetiva, que os auxiliares de cozinha exerciam de maneira habitual e permanente as funções típicas e exclusivas do cargo de cozinheiro. Ao contrário, os documentos apresentados (lotacionogramas) não especificam as atribuições efetivamente exercidas pelos servidores, nem indicam, de forma clara e individualizada, o desvio funcional alegado. Além disso, as testemunhas ouvidas são diretamente interessadas no desfecho da causa, o que impõe a necessidade de prova complementar mais robusta — o que não se verificou nos autos.

Cabe lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, e tal ônus não foi devidamente cumprido. As atribuições previstas em normas municipais (Decretos 1.212/11, 1.510/15, 1.822/19, 2.200/22 e 2.300/23) para o cargo de auxiliar de cozinha já abrangem, de forma ampla, a colaboração e o apoio no preparo de refeições, o que, por si só, não configura exercício indevido de função alheia.

Ressalte-se que, a mera ausência de cozinheiros lotados em algumas unidades — ainda que eventualmente comprovada — não implica, automaticamente, o desvio funcional, sendo indispensável a demonstração de que os auxiliares executavam, de forma contínua e exclusiva, tarefas típicas de cozinheiro, o que, repita-se,
não foi evidenciado nos autos
.

Nesse contexto, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois pautou-se em prova técnica idônea e em entendimento consolidado dos tribunais superiores, inexistindo elementos novos aptos a modificar o julgado.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP-LESTE
,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
que, nos autos da
Ação Coletiva Trabalhista nº 1003599-69.2019.8.11.0037
, manejada pelo Recorrente contra o
Município de Primavera do Leste
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...] Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Custas e despesas processuais devidas pela parte requerente. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista o pequeno valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 19, do Código de Processo Civil.
[...]

Em suas razões recursais (ID. 247155243), o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP-LESTE
, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que há
provas robustas
do desvio de função, as quais não foram devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que a decisão recorrida
contradiz a própria fundamentação da juíza
, pois reconhece que os cargos possuem atribuições distintas, mas conclui equivocadamente que não houve desvio funcional.

No entanto, foram anexados aos autos documentos comprobatórios demonstrando que
em diversas unidades educacionais e repartições públicas não havia cozinheiros lotados
, e que, por essa razão, os auxiliares de cozinha
foram obrigados a desempenhar essas funções
, configurando o desvio de função.

Enfatiza que a lotação dos servidores
antes e depois
do ajuizamento da ação demonstra que,
somente após o ingresso da demanda, o município passou a dar posse aos cozinheiros aprovados no concurso público
, evidenciando que a irregularidade existia.

Defende que as testemunhas confirmaram que
as refeições eram preparadas pelos auxiliares de cozinha
, pois
não havia cozinheiros lotados
nas unidades onde atuavam.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da
Súmula 378
, estabelece que "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes", o que se aplica ao caso em questão.

O sindicato reforça que a documentação anexada comprova a ausência de cozinheiros em diversas unidades do município e que as atividades eram
indevidamente desempenhadas pelos auxiliares de cozinha
, o que
viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa
.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença para reconhecer o desvio de função dos auxiliares de cozinha, determinando o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, além da condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 271443879), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 258849678), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP-LESTE
contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, no âmbito da
AÇÃO COLETIVA TRABALHISTA
, visando à
reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais aos ocupantes do cargo de auxiliar de cozinha, sob alegação de desvio ilegal de função
.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor/Apelante ajuizou a presente ação coletiva trabalhista na condição de substituto processual, alegando que os servidores ocupantes do cargo de
auxiliar de cozinha
estavam exercendo atividades típicas do cargo de
cozinheiro
, sem a devida retribuição salarial.

Enfatiza que o objetivo da ação era compelir o município a pagar as diferenças salariais correspondentes ao período em que esses servidores desempenharam funções distintas das previstas em seu cargo de origem.

Em sua contestação, o
Município de Primavera do Leste
argumentou que:

Desde 2011, as funções do auxiliar de cozinha envolvem diversas atividades relacionadas à preparação de alimentos, o que incluiria atribuições semelhantes às do cozinheiro;

O Decreto Municipal n.º 1.822/2019 define as atribuições do cargo de auxiliar de cozinha, as quais estariam sendo corretamente desempenhadas pelos substituídos;

Os servidores estavam apenas executando as funções previstas para o cargo no qual foram nomeados, sem que houvesse desvio de função.

Na réplica, o sindicato reafirmou que
o desvio de função estava claramente configurado
, destacando que:

À época dos fatos, apenas
dois cozinheiros
estavam lotados nas unidades educacionais do município;

Nas demais unidades, onde não havia cozinheiros lotados,
as refeições eram preparadas pelos auxiliares de cozinha
, o que caracterizava o desvio funcional;

Foi realizado audiência de instrução e julgamento, ocasião em que ocorreu a oitiva de testemunhas reforçou que os auxiliares de cozinha realizavam atividades típicas de cozinheiros, pois as unidades escolares e outras repartições necessitavam de preparo diário de alimentos e
não havia cozinheiros nomeados
para tais funções.

Após isso, o Magistrado a quo, proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que
não havia comprovação suficiente do desvio de função
e extinguiu o processo com resolução de mérito,
negando o pedido de pagamento das diferenças salariais pleiteadas pelos servidores
.

Contra essa sentença insurge o Recorrente, sustentando que há
provas robustas do desvio de função, não reconhecidas pelo juízo. A decisão recorrida contradiz-se ao admitir a distinção entre os cargos, mas negar o desvio. Documentos comprovam a falta de cozinheiros, forçando auxiliares a exercerem suas funções. A posse de novos cozinheiros só ocorreu após a ação, confirmando a irregularidade. Testemunhas corroboram os fatos, e a Súmula 378 do STJ assegura o direito às diferenças salariais.

Pois bem. A questão posta no presente recurso cinge-se em saber se houve ou não a ocorrência de desvio de função dos substituídos,
servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Cozinha que estariam desempenhando funções próprias do cargo de Cozinheiro, sem a devida contraprestação salarial.

Assim, em tese, uma vez comprovado o desvio de função, admite-se o pagamento das diferenças salariais daí advindas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, consoante dispõe a Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Todavia, o desvio de função é indenizável quando o servidor público permanentemente exerce funções inerentes a outro cargo, de modo que o exercício apenas eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não gera direito à indenização.

Conforme os Decretos Municipais nº 1.212/11, 1.510/15, 1.822/19, 2.200/22 e 2.300/23, as atribuições dos cargos de Auxiliar de Cozinha e Cozinheiro são as seguintes:

Auxiliar de Cozinha

·

Auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches;

·

Manter a ordem e a limpeza do ambiente e equipamentos;

·

Coletar e lavar utensílios como pratos, bandejas e talheres;

·

Observar normas de conservação de alimentos conforme o cardápio;

·

Selecionar e higienizar alimentos, como verduras, carnes e cereais;

·

Lavar e esterilizar equipamentos e instrumentos de cozinha;

·

Atender normas da
Vigilância Sanitária
;

·

Preparar e distribuir mamadeiras e dietas especiais (caso lotado na unidade de pronto atendimento);

·

Realizar o porcionamento e distribuição das refeições;

·

Executar outras atividades inerentes ao cargo conforme orientação superior.

Cozinheiro

·

Preparar alimentos, garantindo qualidade, higiene e apresentação;

·

Conferir e armazenar corretamente gêneros alimentícios, observando validade e qualidade;

·

Solicitar insumos conforme o cardápio estabelecido;

·

Realizar higienização de alimentos, utensílios e equipamentos conforme normas;

·

Preencher registros diários de controle de estoque e refeições;

·

Garantir a conservação adequada dos alimentos para evitar perdas;

·

Zelar pela limpeza, organização e manutenção do local de trabalho e materiais utilizados;

·

Descartar resíduos corretamente, conforme procedimentos da unidade;

·

Fornecer dados e prestar informações para melhoria dos serviços;

·

Executar outras tarefas compatíveis com o cargo.

Assim, a legislação municipal vigente define claramente as atribuições de cada cargo, sendo que os Auxiliares de Cozinha já desempenham atividades de suporte ao preparo dos alimentos, não sendo possível afirmar que houve o exercício de funções exclusivas do cargo de Cozinheiro.

Na hipótese, a prova documental acostada aos autos não comprova quanto à realização de atividades próprias do cargo de cozinheiro.

como bem fundamentado pela Magistrada a quo, in verbis: [...]
da análise das provas carreadas aos autos, incluindo a descrição das funções exercidas pelos substituídos, os depoimentos das testemunhas e os documentos apresentados,

verifica-se que não restou demonstrado desvio de função no presente caso, porquanto não há comprovação do exercício de funções diversas daquelas que são atribuição do cargo de auxiliar de cozinha, sendo que os depoimentos em audiência são o único indício que ampara as alegações da parte requerente, entretanto tais informações foram prestadas por servidoras do cargo de auxiliar de cozinha, as quais possuem interesse direto no resultado da ação
, razão pela qual, diante da inexistência de outras provas, há que se reconhecer a ausência de demonstração do direito alegado. [...]. [Destaquei]

Por essa perspectiva, não tendo o autor/apelante se desincumbindo do ônus que lhes competia, a teor do artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
, improcedem os pedidos de reconhecimento de desvio de função e de pagamento das diferenças salariais respectivas.

Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA -
DESVIO DE FUNÇÃO - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ART.
373
, INCISO
I
,
CPC
-
CONCURSO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À CONDUÇÃO DE AMBULÂNCIAS - ADICIONAL NÃO VINCULADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMS.
Apelação Cível n. 0828500-06.2018.8.12.0001
, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 27/07/2023, p: 31/07/2023). [Destaquei]

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE VERBAS Tribunal de Justiça, admite-se o pagamento das diferenças salariais, desde que comprovado o desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Analisando as atribuições de cada um dos cargos mencionados na inicial e de acordo com a prova coligida ao feito, não há como considerar que os autores desenvolveram exclusivamente atividades do cargo alegadamente desviado, tampouco a habitualidade restou demonstrada suficientemente.
Assim, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme preceitua o art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que a pretensão é, de fato, improcedente. Recurso não provido."
(TJMS.
Apelação Cível n. 0822747-68.2018.8.12.0001
, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Waldir Marques, j: 05/07/2023, p: 06/07/2023). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a correta interpretação da Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o pagamento das diferenças salariais, desde que comprovado o desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa da administração.
2. Recurso não provido." (TJMS.
Apelação Cível n. 0800822-91.2020.8.12.0018
, Paranaíba, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 29/09/2022, p: 04/10/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA A PARTE AUTORA - ART. 333, I CPC/73 - DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Configura-se desvio de função, o desempenho habitual de tarefa diversa daquela para a qual o servidor fora admitido, sem percepção do salário respectivo, de modo que lhe cabe o ônus da prova nos termos do artigo 333, I do CPC/73.

(TJ-MT - APL: 00007833120148110030 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018). [Destaquei]

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Primavera do Leste – SINSPP-LESTE,
mantendo inalterada a decisão impugnada.
[...]. [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP - LESTE e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025